Tribunal: TJDFT
Processo: 0704217-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
3. "3.A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. 4.1. O julgador não está obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. ( ) (Acórdão 1290804, 07082219520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de omissão, mas, versando inteiramente sobre o conteúdo do julgamento, significando mero descontentamento quanto ao que foi decidido, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado pelos arts. 5o e 6o do CPC/2015), razão de ser aplicada a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC, com a advertência relatiiva ao § 3o do mesmo art. 1026, CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.